Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. BEM PARTICULAR. EDIFICAÇÃO REALIZADA DURANTE A RELAÇÃO MARITAL. PARTILHA. CABIMENTO. IMÓVEL ALIENDO APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. ESCRITURA PÚBLICA. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PARÂMETRO. VALOR INDICADO NO AJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CASO CONCRETO. DATA DA ALIENAÇÃO. AUSENCIA DE ELEMENTOS SOBRE O IMÓVEL. INDENIZAÇÃO SOBRE METADE DO VALOR EDIFICADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA SEPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na ação de divórcio e de dissolução de união estável, em que é postulada a divisão do patrimônio comum submetido ao regime da comunhão parcial de bens, o acervo patrimonial partilhável é composto por todos os bens e dívidas agregados ao patrimônio do casal a título oneroso durante o enlace matrimonial.
2. Determinada a partilha das benfeitorias/acessões realizadas pelas partes durante o relacionamento conjugal que estabeleceram sobre imóvel particular de um dos cônjuges, que o alienou após a separação de fato, considerando que o negócio jurídico foi estabelecido mediante escritura pública, documento dotado de fé pública e presunção de validade, ausente elementos capazes de infirmar a veracidade das informações nele consignadas, não há como estipular como parâmetro de apuração da quantia devida ao outro cônjuge o valor de mercado do bem, unicamente, a partir da estimativa unilateralmente produzida cerca de 2 (dois) anos após ou como espécie de punição ao alienante, por ter vendido o aquesto sem a anuência da sua ex-consorte, de sorte que, no caso concreto, deve prevalecer o que restou indicado no ajuste.
3. Levando-se em conta a prévia determinação cautelar para que o réu depositasse judicialmente o valor correspondente à metade do produto da venda do bem, sobre o montante devido à autora deve incidir correção monetária e juros de mora, ambos, a partir da data da alienação.
4. Recurso parcialmente provido.